Tribunal: TJSP
Processo: 1007741-60.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SEGURO E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada. Recurso provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SEGURO E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada. Recurso provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Recurso não provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007741-60.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOAO
ANTONIO BRITO DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-60.2019.8.26.0438 -Voto no 24150 cst/fmt
2
VOTO No 24150
APELAÇÃO CÍVEL No 1007741-60.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS - FORO DE PENÁPOLIS - 3a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DIEGO GOULART DE FARIA
APELANTE: JOAO ANTONIO BRITO DE CAMARGO
APELADO: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SEGURO E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Venda Casada. Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo -
tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Sentença reformada. Recurso provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não
demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do
Consumidor e 940 do atual Código Civil. Recurso não provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 58/61) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$. 1.000,00, observada a
gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 63/69) sustentando, em suma, a abusividade da
cobrança do seguro prestamista e da assistência, pretendendo a restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 71/82) e isento de preparo, por ser o
autor beneficiário da justiça gratuita (fls. 24/25).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 29.03.2018 no valor de R$. 12.612,58, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 558,88, vencendo a primeira em 08.05.2018. (fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-60.2019.8.26.0438 -Voto no 24150 cst/fmt
3
A matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos Recursos
Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro prestamista e a assistência 24 horas foram contratados
juntamente com o financiamento e não há nos autos documentação que demonstre que
o apelante teve a faculdade em optar pela não contração ou que lhe foi dada a
oportunidade de escolher outra seguradora.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada é parceira do apelado
conforme consta no site1 a seguinte informação: “A Zurich Seguros em parceria com A
Omni S/A oferece os Seguros de Perda e Roubo e Omni Proteção Financeira
(Prestamista).”
E o mesmo ocorre com a assistência 24 horas conforme consta no site do
1 https://www.zurich.com.br/pt-br/parceiros/omni-financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-60.2019.8.26.0438 -Voto no 24150 cst/fmt
4
apelado2: “Omni Assistência 24 horas Em parceria com a Mondial Assistance, conte com
serviços emergenciais a veículos automotivos para pessoas físicas ou jurídicas. São
mais de 13.500 prestadores de serviços disponíveis para atender 24 horas, 7 dias por
semana.”
Nesse sentido, precedente:
“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA
IMPROCEDENTE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COBRANÇA DE
TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS
PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS tarifa de cadastro cobrança que é válida
tarifa expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) inteligência da
Súmula no 566 do STJ
seguro prestamista e de serviço de
assistência existência no contrato de cláusula optativa pelo seguro,
mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do
consumidor
configuração de venda casada nos termos do
entendimento do STJ e consoante disposição do CDC situação que se
reproduziu no caso do serviço de assistência (impossibilidade de
escolha) mesmo raciocínio a ser aplicado à hipótese cobrança do
seguro e do serviço que devem ser afastadas repetição de valores que
deve se dar de forma simples, com o cômputo dos juros incluídos no custo
efetivo total da (CET) da operação recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000852-62.2019.8.26.0318; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Leme -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro:
22/06/2020) (destacamos)
Logo, evidenciando a ocorrência de “venda casada” deve ser reformada a
r. sentença para afastar as cobranças do seguro (R$. 402,33) e da assistência 24 horas
(R$.125,00).
A devolução das quantias indevidamente cobradas, todavia, deve se dar
de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica em casos de
cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese. Sobre os valores incidirão
correção monetária, calculada pela tabela prática do TJSP, a partir do desembolso, e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Neste sentido:
2 https://www.omni.com.br/para_voce_financiamento_veiculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-60.2019.8.26.0438 -Voto no 24150 cst/fmt
5
“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama
a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp 460.383/RJ, 3a-
T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 3.4.2014, DJe
11.4.2014).
Por tais razões, a sentença é reformada, acolhido o pedido de abusividade
das cobranças a título de seguro e assistência, com devolução de forma simples, e não
em dobro, como requerido.
Anota-se, por fim, que, o parcial provimento do recurso implica no
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que cada uma das partes fica
condenada ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais e de
honorários advocatícios para os patronos da parte adversa, estes fixados, por equidade,
em R$. 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator